Tribunal: TJSP
Processo: 2272195-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA APRESENTADA NO BOJO DA EXECUÇÃO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência do art. 98, § 5o do CPC.
- Petição protocolizada nos autos da execução – Peça de oposição juntada, ao invés de distribuída por dependência, em desatendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA APRESENTADA NO BOJO DA EXECUÇÃO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência do art. 98, § 5o do CPC.
- Petição protocolizada nos autos da execução – Peça de oposição juntada, ao invés de distribuída por dependência, em desatendimento ao comando contido no art. 914, § 1o, do CPC, mas dentro do prazo legal – Erro escusável, passível de ser sanado – Regularização por meio de envio ao setor de distribuição – Homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais – Decisão reformada.

Recurso provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.